Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. CIRURGIA ELETIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E À SAÚDE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse o procedimento de laqueadura, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu.
2. No caso, conquanto se trate de procedimento passível de ser realizado pelo SUS, não há que se falar na hipótese de emergência ou urgência médica, mas de procedimento eletivo, devendo, portanto, a recorrente aguardar sua vez em lista de espera organizada pelo Distrito Federal.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.